Tribunal: TJSP
Processo: 2036662-31.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Aplicação da Pena
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262668
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2036662-31.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é impetrante
ALEXANDRE CARVAJAL MOURÃO e Paciente VINICIUS APARECIDO LOPES
DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
pedido. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente) e MIGUEL MARQUES E SILVA.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2036662-31.2020.8.26.0000 -Voto no 42271 – RELATOR WALTER DA SILVA
2
RELATOR: WALTER DA SILVA
VOTO No 42271
HABEAS CORPUS no 2036662-31.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: ALEXANDRE CARVAJAL MOURÃO
PACIENTE: VINÍCIUS APARECIDO LOPES DOS SANTOS
COMARCA: SOROCABA/SP- DEECRIM UR 10
UNIDADE REGIONAL DE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE EXECUÇÃO CRIMINAL
O Doutor Alexandre Carvajal Mourão, Advogado,
impetra o presente Habeas Corpus, com pedido de liminar, em favor de
VINICIUS APARECIDO LOPES DOS SANTOS, no qual expõe que o paciente
está sofrendo constrangimento ilegal, apontando como autoridade coatora o MM
Juiz de Direito do DEECRIM UR 10
Unidade Regional de Departamento
Estadual de Execução Criminal da Comarca de Osasco/SP.
Aduz o nobre impetrante que o paciente obteve o direito
à progressão ao regime intermediário no dia 22/11/2019, mas que continua
cumprindo pena no regime fechado, na Penitenciária de Mairinque, porque não
há vagas no local.
Assevera estar havendo negligência do Estado, pois a
prestação jurisdicional não está sendo entregue e argumenta a existência de
excesso de prazo para o julgamento do benefício; que o Estado deve ser diligente
na hora de aplicar a Lei e os princípios fundamentais do Direito Penal e das
Execuções Penais.
Alega que o MM. Juiz a quo está ciente dos fatos, e que
argumenta ser de responsabilidade da Secretaria de Administração Penitenciária
a realocação dos presos nos devidos regimes e estabelecimentos prisionais.
Requer a concessão da ordem, para que seja o paciente
colocado no regime semiaberto ou, subsidiariamente, seja transferido para a
prisão domiciliar até que haja uma vaga no regime intermediário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2036662-31.2020.8.26.0000 -Voto no 42271 – RELATOR WALTER DA SILVA
3
O Pedido liminar indeferido (fls. 10/11). Processada a
ordem.
A autoridade apontada como coatora prestou informações
às fls. 14/16, acostando aos autos, os documentos pertinentes (fls. 17/34).
A Douta Procuradoria de Justiça se manifestou pela
denegação da ordem (fls. 37/40).
É O RELATÓRIO.
Trata-se de Habeas Corpus, em favor de VINICIUS
APARECIDO LOPES DOS SANTOS, objetivando a sua transferência para o
regime semiaberto que lhe foi concedido ou na ausência de vagas, descontar sua
pena em prisão domiciliar.
Consoante
informações
prestadas
pela
autoridade
impetrada, o paciente foi condenado ao cumprimento da pena de cinco anos e
dez meses de reclusão, em regime inicial fechado, tendo começado a descontar a
sua pena no dia 16 de agosto de 2017, com previsão de término par ao dia 18 de
maio de 2023. Foi agraciado com a progressão ao regime semiaberto por decisão
proferida no dia 22 de novembro de 2019, estando no momento, recluso no CR
de Atibaia/SP, compatível com o regime intermediário. No momento, os autos
estão aguardando o integral cumprimento da pena, não havendo pendências a
serem sanadas ou pedidos a serem apreciados.
O
presente
remédio
constitucional
encontra-se
prejudicado.
Isto porque, conforme constou das informações acima, o
paciente atualmente desconta sua reprimenda em vaga compatível com o
desconto da pena no regime semiaberto que lhe foi concedido, desde o dia 27 de
fevereiro de 2020 (fls. 31).
Assim, cessado o constrangimento ilegal aventado, resta
prejudicada a impetração pela perda de seu objeto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2036662-31.2020.8.26.0000 -Voto no 42271 – RELATOR WALTER DA SILVA
4
“Tendo cessado o motivo que deu causa à impetração do
pedido de habeas corpus, obviamente ele perde o seu objeto,
cai no vazio, não havendo razão para que seja apreciado. Ou
como diz o artigo em exame, o pedido fica prejudicado, ante a
ausência de qualquer interesse na sua solução”.1
Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO O PEDIDO, nos
termos do artigo 659, do Código de Processo Penal.
WALTER DA SILVA
Relator
1 Tourinho Filho, Fernando da Costa. Código de Processo Penal Comentado. 1a ed. V2. Saraiva: São Paulo,
1996, p. 426.